Tribunal: CARF
Processo: 13804.005788/2003-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.005788/2003-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.345 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
BELMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/1998
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
IRREGULARIDADE.
PROC
JUD
NÃO
COMPROVA.
DECISÃO
ADMINISTRATIVA.
ALTERAÇÃO
NOS
FUNDAMENTOS DA AUTUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O auto de infração eletrônico lavrado em decorrência da falta comprovação do
processo judicial informado na Declaração de Débitos e Créditos de Tributos
Federais DCTF não pode subsistir quando exsurge dos autos a informação de
que o processo judicial já existia por ocasião da entrega da Declaração e era
apto à suspensão da exigência.
As instâncias de julgamento do processo administrativo fiscal não têm
competência para rever os fundamentos que, originalmente, deram azo à
autuação, mantendo, assim, por novas razões, a exigência fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por maioria de votos, em dar provimento, nos termos do
voto do relator. Vencida a conselheira Larissa Nunes Girard que negava provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.005788/2003-98
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.345 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.005788/2003-98

Trata-se de Auto de Infração eletrônico (fls. 21/22), resultado do trabalho de
auditoria interna levada a efeito em face do contribuinte acima identificado foi constatado "Proc
jud não comprovado" e "Pgto não localizado" da Contribuição para o PIS/Pasep dos fatos
geradores ocorridos nos períodos de 01/1998 a 12/1998 e declarados nas DCTF, apurando-se o
crédito tributário composto de contribuição, multa de ofício e juros de mora com cálculos válidos
até 30/06/2003 perfazendo o total de R$ 1.167.250,78 (um milhão, cento e sessenta e sete mil,
duzentos e cinquenta reais e setenta e oito centavos), com o seguinte enquadramento legal: Art.
1° e 3°, alínea "b", da Lei Complementar n° 07/70; art. 83 inc. III, L.8981/95; art 1% L 9249/95;
art. 2° e inc. I, par Un, e arts. 3, 5, 6 e 8 inc. I MP 1623/97-27 e reedições; art. 2 e inc I e par 1, e
arts 3, 5, 6, e 8 inc I L 9715/98.
Em sede de impugnação de fls. 1/18 acompanhada dos documentos de fls. 19/172,
na qual alega (fls. 2/19), a interessada, em preliminar, cerceamento do direito de defesa, em
razão da inexistência de descrição do fato, requisito essencial à validade do auto de infração, e
decadência do direito de constituição do crédito tributário dos meses de fevereiro a junho de
1998, em face do decurso do prazo de 5 anos, fixado no art. 150, § 4o, do CTN. No mérito,
alegou: a) a compensação tributária dos débitos dos meses de fevereiro a dezembro de 1998, com
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep, reconhecido no âmbito da Ação Declaratória no
97.0051813-2 (processo no 2007.03.99.027651-3 no TRF da 3a Região), ajuizada perante 19a
Vara Cível da Subseção Judiciária de São Paulo/SP; b) o lançamento não se refere à eventual
compensação indevida, decorrente de erro na apuração do seu crédito e o seu consequente
aproveitamento, mas sim da não comprovação do processo judicial declarado pela autuada na
DCTF, informação essa que deveria ter sido submetida à diligência, eis que o ônus da prova
competia à Administração tributária; c) a inaplicabilidade da multa de ofício e da cobrança dos
juros moratórios, sob o argumento de que os débitos foram compensados; d) o recolhimento aos
cofres públicos dos valores dos débitos de PIS dos meses de fevereiro e março de 1998, no valor
de R$ 41.958,40 e R$ 1.778,04.
A impugnação foi previamente analisada pela Delegacia da Receita Federal-
DERAT/DICAT/EQAAR em São Paulo-SP que, trabalhando com a hipótese da existência de
fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento, exarou o Despacho Decisório N°
1673/2009 em 28/07/2009 (fl. 178) entendendo pela insubsistência de parte da cobrança e
revisou de oficio o lançamento, na forma do artigo 149 do Código Tributário Nacional (CTN),
cancelando parte dos débitos referentes aos PA de 01/1998 no valor de R$ 41.958,40 com multa
de R$ 31.468,80 e de 02/1998 no valor de R$ 1.778,04 com multa de R$ 1.333,53. Restaram em
litígio os seguintes débitos:

Quanto à ação judicial, a DERAT/DICAT/EQAMJ-SP lavrou o despacho em
06/08/2009 (fl. 187), informando, entre outras que:
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.345 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.005788/2003-98

- "Ao apelo da União e à remessa oficial, foi dado parcial provimento para
decretar a prescrição das parcelas recolhidas anteriormente a cinco anos da
propositura da ação, restringir a compensação às parcelas de competência até
fevereiro de 1.996, não abrangidas pela prescrição. O acórdão (JTs. 182/184,
publ. 19/12/2007) estipulou ainda que a compensação pode ser efetuada entre
quaisquer tributos e contribuições arrecadados/administrados pela SRF, vencidos
e vincendos, devendo observar o disposto no art. 170-A do CTN ".
- "No presente momento, aguarda-se decisão do TRF quanto à admissibilidade
de Recurso Especial protocolado por ambas as partes ".
A lide foi decidida pela 9a Turma da DRJ em São Paulo/SP, nos termos do
Acórdão no 16-23.118, de 07/10/2009 (fls. 202/219), que, por unanimidade de votos, julgou
procedente em parte a impugnação, nos termos da ementa transcrita abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/1998
AUTO DE INFRAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE
Satisfeitos os requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/72 e não tendo ocorrido o
disposto no art. 59 do mesmo diploma legal, não há que se falar em nulidade do
procedimento administrativo.
PIS - DECADÊNCIA.
Declarada a inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n° 8.212/91 por meio de Súmula
Vinculante no 08, o prazo decadencial para constituição das contribuições sociais, não
tendo havido qualquer pagamento, aplica-se a regra do art.. 173, inc. I do CTN,
contando-se o prazo do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
CONCOMITÂNCIA PARCIAL.
A propositura de ação judicial na parte que são deduzidas as mesmas razões trazidas na
impugnação afasta a apreciação desta.
AUTO DE INFRAÇÃO - AÇÃO JUDICIAL.
Nos termos do art. 62 do Decreto n° 70.235/72, c/c art. 151 do Código Tributário
Nacional, é devida a constituição do crédito tributário durante a vigência de medida
judicial.
MULTA DE OFÍCIO - RETROATIVIDADE BENIGNA DO ART. 18 DA LEI N°
10.833/2003.
Com a edição da MP n° 135/2003, convertida na Lei n° 10.833/2003, não cabe mais
imposição de multa excetuando-se os casos mencionados em seu art. 18. Sendo tal
norma aplicável aos lançamentos ocorridos anteriormente à edição da MP n° 135/2003
em face da retroatividade benigna (art. 106, II, "c" do CTN), impõe-se o cancelamento
da multa de oficio lançada.
JUROS DE MORA - TAXA SELIC.
Procede a cobrança de encargos de juros com base na taxa SELIC, porque encontra-se
amparada por lei, cuja legitimidade não pode ser aferida na esfera administrativa.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Irresignada, a contribuinte apresentou recurso voluntário de fls. 226/271, por meio
do qual, após breve síntese da lide, pugna, em sede de preliminar a inaplicabilidade do § único
do art. 38 da Lei no 6.830/80, diante do fato de que a causa de pedir e pedido são diversos da
ação judicial, e assim requer o cancelamento integral do auto de infração. No mérito, defende a
possibilidade de compensação de acordo com a tutela concedida em face do Agravo de
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.345 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.005788/2003-98

Instrumento interposto, e a declaração da extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, II
do CTN. Defende a inaplicabilidade do art. 170-A do CTN.
Ai final requer:
Ante o exposto, requer seja dado integral provimento ao recurso voluntário interposto,
para reforma do v. acórdão prolatado, conhecendo-se do apelo da recorrente, uma vez
que a ação judicial proposta apresenta pedido e causa de pedir diametralmente opostos
ao postulado na esfera administrativa, para, desta sorte, homologar as compensações
realizadas, visto que o óbice imposto criado pelo artigo 170 — A, do CTN, não se
aplica ao caso em comento, eis que a Compensação em debate foi realizada com a
proteção de Ordem Judicial, ou seja, provimento judicial em sede de Agravo de
Instrumento, de maneira a conferir-lhe Efeito Suspensivo Ativo ("Liminar'), permitindo
que a recorrente efetuasse a IMEDIATA COMPENSAÇÃO das importâncias
indevidamente recolhidas a título de PIS, sob à égide dos Decretos-Leis no 2.445188 e
2.449188, sem que para isso fosse necessária a autorização administrativa, como medida
dé lídima de Justiça.
O processo foi distribuído a esta Conselheira Relatora, na forma regimental.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 07/12/2009 (fl.225) e protocolou
Recurso Voluntário em 21/12/2009 (fl.226) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela recorrente,
contudo será conhecido apenas em parte, como se explicitará a seguir.
A recorrente em seu apelo requer a “homologação das compensações realizadas,
visto que o óbice imposto criado pelo art. 170-A do CTN, não se aplica ao caso em comento, eis
que a Compensação em debate foi realizada com a proteção de Ordem Judicial”. Contudo, as
compensações mencionadas estão sendo discutidas em outro processo, não devendo nenhum
pronunciamento nesse sentido nos autos ora em julgamento.
Com relação ao mérito, a teor do relatado, o Auto de Infração foi lavrado em
decorrência de revisão interna de DCTF, relativo ao PIS, em razão da não confirmação da
existência do processo judicial indicado para fins de suspensão da exigibilidade dos débitos
declarados. Veja-se a descrição dos fatos e o enquadramento legal da autuação eletrônica (fls.
23/27):

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.345 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.005788/2003-98

Compulsando os autos, verifica-se que a fundamentação do Auto de Infração foi
ter o sujeito passivo informado compensação em DCTF arrimada em decisão judicial, mas que
tal ação não fora comprovada. Dai ter a fiscalização utilizado como premissa para a glosa de
crédito o suposto fato de que a ação judicial alegada pelo sujeito passivo não existia.
Nas razões de defesa em apreço, a interessada alega que ingressou com ação
declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária que a obrigasse ao recolhimento do PIS
com base na sistemática implementada pelos DL 2.445/88 e 2.449/88, a qual fora distribuída
perante a 19a Vara Cível da Subseção Judiciária de São Paulo — SP e autuada sob n°
97.0051813-2, com pedido de tutela antecipada para compensação tributária dos créditos de PIS
com débito do próprio PIS e COFINS.
No julgamento em primeira instância, a tutela foi indeferida, reformada através do
Agravo de Instrumento no 97.03.088051-7, proposto perante o Tribunal Regional Federal da
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.345 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.005788/2003-98

Terceira Região, obtendo acórdão parcialmente favorável, mesmo que precária, que autorizou a
compensação dos supostos créditos com quaisquer tributos e contribuições
arrecadados/administrados pela SRFB.
A DRJ reconheceu a comprovação produzida pela empresa quanto à existência do
processo judicial informado e a sua vinculação à matéria alegada, todavia, justificou o
lançamento com base no art. 142 do CTN, o qual prevê a obrigação do lançamento, dado a
obrigatoriedade e a vinculação da autoridade administrativa à constituição do crédito tributário
nas hipóteses previstas em lei. Sendo que o fato de haver discussão judicial sobre a aludida
compensação, não seria fato impeditivo para o lançamento fiscal. Ainda que a exigibilidade do
crédito tributário encontrasse suspensa por força de medida judicial.
Razão tem a autoridade julgadora de primeira instância quando alega o
direito/dever de a fiscalização proceder a constituição do crédito tributário subjudice, pois como
bem salientado no acórdão recorrido, o lançamento de oficio é vinculado e obrigatório, não
sendo essa vinculação e obrigatoriedade afetada por medida judicial provisória, pois até aí não
vai o poder de cautela do juiz, como já tem-se pronunciado os tribunais superiores.
De outro lado, não se pode esquecer que o Processo Administrativo Fiscal exige
uma série de requisitos para a formalização do crédito tributário por meio de lançamento de
oficio, dentre os quais destaca-se o da correta fundamentação da acusação fiscal. Isso porque, no
estado democrático de direito, todos os administrados têm direito, diante de uma acusação, seja
administrativa ou judicial, de saber os fatos que lhes foram imputados e os fundamentos que
justificaram tal acusação. Isso em decorrência de princípios basilares assentados nas
constituições democráticas modernas.
No nosso ordenamento jurídico, os acusados defendem-se dos fatos que lhes
foram imputados, inconsistentes esses, inconsistente também será a acusação.
No caso dos autos, a glosa deu-se sob a premissa de que a ação judicial informada
pelo sujeito passivo, como base para a compensação por ele efetuada, não existiria. Ora, se essa
era a acusação: “proc jud não comprova”, se o sujeito passivo comprovou a existência da ação
judicial informada na DCTF, a acusação fiscal tornou-se insubsistente, não sendo licito ao órgão
de julgamento modificar a fundamentação do lançamento.
Se a fiscalização entender que deve, pode fazer nova acusação, desta feita
retratando, corretamente, os fatos imputados ao sujeito passivo, e, de preferência, os descrevendo
de forma clara, sem abreviações ou frases inacabadas, como a constante do auto de infração em
comento (proc jud não comprova). Essa descrição dos fatos, de per si, já representaria
cerceamento de defesa, posto ser ininteligível para o homem de conhecimento médio que não
seja afeito às questões fazendárias.
De qualquer sorte, comprovado pelo contribuinte que a ação judicial que ele
espontaneamente informou na DCTF existe e versa sobre o direito creditório que ele afirma estar
usando, não se pode considerar ser o "proc. Jud. não comprova". Aliás, tal "fundamentação"
desses malfadados autos de infração "eletrônicos", a rigor, apenas indica que o processo judicial
informado não existe. Isso é, por óbvio, o máximo que pode fazer um sistema informatizado, já
que não tem capacidade de "interpretar" o conteúdo da decisão proferida para definir se dá
cobertura à compensação pretendida.
Assim, já pela simples existência do processo judicial deve-se considerar
improcedentes autuações que se enquadram na "descrição" acima mencionada. No presente caso,
o processo não somente existe como diz efetivamente respeito à matéria de fundo.
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.345 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.005788/2003-98

Em situação idêntica, onde foi lavrado Auto de Infração contra a mesma
contribuinte e sobre o mesmo fundamento, porém referente a Cofins, restou decidido pela
improcedência da exação, conforme se observa do Acórdão no 9303-007.491 (Processo no
13804.005787/2003-43), sob Voto Condutor do Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, proferido
nos seguintes termos:
Versam os autos lançamento eletrônico de COFINS (fls. 24/33) com a motivação de que
os créditos vinculados não foram confirmados, vez declarados como "exigibilidade
suspensa". A descrição dos fatos foi a seguinte:

Ao longo do iter processual o lançamento foi sendo decotado em relação ao valor da
exação da COFINS e multa, restando a cobrança apenas da obrigação tributária
principal referente aos meses de agosto a dezembro de 1998. Os créditos objeto da
compensação referem-se a valores pagos de PIS com arrimo nos Decretos-lei 2.445 e
2.449, reconhecidos por decisão judicial como ilegais e permitida a compensação de
seus valores.
Pois bem, o fundamento da autuação foi que o contribuinte prestara uma informação
inexata. Contudo, efetivamente, o contribuinte detinha na data da declaração uma
antecipação de tutela que lhe conferia a possibilidade de compensar com outros tributos
os valores pagos de PIS/faturamento com espeque nos malfadados DL 2.445 e 2.449. E,
de fato, à época ainda não havia o art. 170-A do CTN, que veio ao mundo jurídico com
a LC 104 somente em 2001.
Assim, se na época havia uma decisão judicial que permitia a compensação, à
Administração, à época, só restava obedecê-la.
Portanto, entendo, com base na legislação regente à época dos fatos, que foi legítima a
compensação e não podemos concluir, como no lançamento, que o processo judicial não
estava comprovado ("Proc. jud não comprova").
Assim, deve ser dado provimento parcial ao recurso do contribuinte, declarando-se a
improcedência do lançamento de COFINS (débito compensado). Contudo, a
competência para a homologação é da autoridade local, que deve certificar-se da
liquidez e certeza dos créditos compensados para só então chancelá-la.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, dou provimento ao recurso especial do contribuinte para declarar a
improcedência da exação remanescente de COFINS. Contudo, deve a autoridade local
certificar-se da liquidez e certeza dos créditos compensados (PIS pagos com base nos
Decretos-lei 2.445 e 2.449) para, sendo o caso, homologar as compensações.
Em face de tais considerações, entendo que a autuação tratada no presente
processo deva ser afastada, pois insubsistente o seu fundamento – restou comprovada a
existência de processo judicial.
Saliente-se que a nulidade da autuação se justifica, sobretudo, pelo sua
fundamentação insubsistente, baseada em fato inexistente, ensejando a própria insubsistência da
autuação.
Assinale-se, ainda, que viola o art. 10, III do Decreto 70.235/72 a decisão
administrativa cuja descrição dos fatos reporta-se a acontecimentos inexistentes – como, no caso
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.345 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.005788/2003-98

concreto, ausência de processo judicial. Em outras palavras, pode-se dizer que há nulidade do
lançamento por insubsistência dos fundamentos fáticos, razão que por si esvai a validade do ato
administrativo. Nesse contexto, os novos fundamentos trazidos pelo colegiado de primeira
instância não servem para salvar, por assim dizer, o lançamento eivado de nulidade – teoria dos
motivos determinantes.
Por todo o exposto, não conheço de parte do Recurso Voluntário, na parte
conhecida, voto por dar-lhe provimento para declarar a improcedência da exação remanescente
de PIS.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital